Tribunal: TJMT
Processo: 1047918-03.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047918-03.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMIR RODRIGUES CASTILHO - CPF: 111.866.401-97 (RECORRIDO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 697/2020. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ademir Rodrigues Castilho contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada observe o prazo de 180 dias previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, promovendo a análise conclusiva do CAR-MT 67365/2017, referente à Fazenda Talismã, no Município de Guarantã do Norte/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública na conclusão da análise do CAR-MT 67365/2017, após mais de três anos de tramitação, caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo e ao cumprimento dos prazos legais fixados no Decreto Estadual n. 697/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXVIII, o direito fundamental à razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, sendo esse direito corolário dos princípios da eficiência e da legalidade.

4.

O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece, em seu art. 32, inciso III, o prazo de 180 dias para a análise conclusiva dos processos administrativos relacionados ao Cadastro Ambiental Rural, o que vincula a Administração Pública ao dever de decidir tempestivamente.

5.

A inércia da Administração por período superior a três anos, sem manifestação conclusiva, configura mora administrativa injustificada e violação ao direito líquido e certo do administrado à prestação administrativa em tempo razoável.

6.

A obrigação da Administração Pública consiste em analisar o processo administrativo, sem imposição de aprovação automática, nos termos da legislação ambiental vigente, respeitado o prazo de 180 dias.

7.

A sentença se limita a determinar a observância dos prazos legais, sem adentrar no mérito do ato administrativo ou impor resultado à análise técnica, o que respeita os limites da atuação judicial em sede mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, para concluir a análise dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural.

2.

A extrapolação injustificada desse prazo configura omissão ilegal, violando o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

3.

É cabível a concessão de segurança para compelir a autoridade competente à conclusão da análise, sem imposição de aprovação automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1047918-03.2025.8.11.0041, concedeu a ordem, parcialmente, para que a autoridade impetrada observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 67365/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Talismã, localizado no Município de Guarantã do Norte (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela ratificação da sentença. (id. 315350867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por Ademir Rodrigues Castilho, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, objetivando a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do CAR-MT 67365/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Talismã, localizado no Município de Guarantã do Norte (MT).

Extrai-se dos autos que o Impetrante, em 02 de fevereiro de 2022, realizou a inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Talismã, localizado no Município de Guarantã do Norte, no Cadastro Ambiental Rural, protocolizado sob o número CAR-MT 67365/2017.

Afirmou que, decorrido prazo superior a três anos, sem a conclusão da análise administrativa, sofreu violação a direito líquido e certo, consubstanciado na garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante dos fatos narrados, impetrou o
madamus,
para que a autoridade coatora procedesse à análise conclusiva do cadastro apresentado, observando os prazos estabelecidos na legislação ambiental.

No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança, para compelir o órgão ambiental estadual a analisar o pedido administrativo nos prazos legais.

O pedido liminar foi deferido (id.312534874), e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu, em parte, a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 67365/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Talismã, localizado no Município de Guarantã do Norte (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange à Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR, pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o Impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 e a exigência de formulação unificada das exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar n. 140/2011.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Os documentos acostados aos autos comprovam, inequivocamente, que o Impetrante protocolou pedido de inscrição em 02 de fevereiro de 2022 e apresentou toda a documentação exigida pela legislação pertinente.

O Estado de Mato Grosso, nas informações prestadas, sustentou que os processos administrativos são distribuídos seguindo ordem cronológica de protocolo, devendo ser respeitada para as análises, sob o argumento que o procedimento é complexo, podendo demandar prazo superior ao ordinariamente praticado, inexistindo ilegalidade na condução do processo administrativo.

Nada obstante, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Assim, o transcurso de prazo superior a 180 dias, sem manifestação conclusiva da administração caracteriza mora administrativa injustificável.

Os referidos elementos configuram, portanto, direito líquido e certo à prestação administrativa tempestiva e adequada.

Trata-se de direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, coibindo a omissão desarrazoada no julgamento dos processos administrativos e judiciais.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, otimizando os resultados na prestação do serviço público.

Correlato a este princípio encontra-se o direito do administrado de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, não podendo a Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos administrativos.

No presente caso, a administração estadual estabeleceu, por meio do Decreto 697/2020, prazo específico de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, categoria na qual se enquadra a análise de retificação do Cadastro Ambiental Rural.

Referido prazo não constitui mera recomendação administrativa, mas comando normativo vinculante que integra o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

O desrespeito ao prazo legalmente estabelecido configura, portanto, violação aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, legitimando a intervenção judicial corretiva.

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do Impetrante, pela extrapolação dos prazos regulamentares.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do Impetrante, de modo que a sentença deve ser confirmada.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do CAR-MT 67365/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025